Tribunal: TJDFT
Processo: 0703362-82.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703362-82.2023.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO FARIAS EMBARGADO: BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O A impugnação do valor depositado nos autos, apresentada na petição de ID 73965390, deverá ser objeto de discussão na fase de cumprimento de sentença. Por ora, nada a prover. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração opostos no ID 72473273. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora